Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-76.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016515-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OZIEL FERLE DA SILVA - CPF: 047.360.133-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016515-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERLE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente na violação do monitoramento eletrônico e não comparecimento em juízo, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016515-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERLE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de OZIEL FERLE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de execução n. 0006169-66.2016.8.11.0064, determinou a regressão de pena do agravante em razão do cometimento de falta grave (id. 220372695).

Nas razões recursais, objetiva a defesa de OZIEL FERLE DA SILVA a sua reinserção ao regime semiaberto, ao argumento de que
“
O recorrente pessoa em situação de rua, estava cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, quando devido a doença de alcoolismo e a compulsão pelo uso de drogas, muitas vezes situação esta que fora gerada por negligência do Estado em ofertar tratamento e acompanhamento para tal situação de saúde pública, acabou por ter sua tornozeleira retirada, deixando assim de estar monitorado.”

Por fim, “
requer que seja conhecido e provido o presente recurso, que seja reformada a decisão e afastada a falta grave, mantendo o regime semiaberto harmonizado, como medida de direito.”
(id. 220372690).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do agravo (id. 220372694).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (id. 220372689).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 220372689).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016515-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OZIEL FERLE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de APARECIDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que determinou a regressão de pena do agravante em razão do cometimento de falta grave.

Consta dos autos e do referido Processo Executivo de Pena de n.
0006169-66.2016.8.11.0064
que tramita no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante cumpre pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de corrupção de menor e roubo.

O agravante estava usufruindo do regime semiaberto, ao tempo em que assumiu as seguintes obrigações:

“(...).

I.

O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja condições são às seguintes:

1.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1)

Carteira de trabalho devidamente assinada; ou

1.2)

Contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, n° 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 – entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para a participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado); ou

1.3)

Declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não comprovando o trabalho no prazo de 07dias, deverá recolher-se na Casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando às 06h da manhã do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução.

4. É vedada a mudança de residência sem previa autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciarias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substancia entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho do mês e para fiscalização da tornozeleira.

11. Comparecer ao CAPS para que se submeta a tratamento psicossocial individual ou em grupo, bem como, receber acompanhamento da equipe técnica da Fundação Nova Chance, a qual remeterá a este juízo atestado de frequência mensal referente aos atendimentos do reeducando.

II. Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com finalidade de apresenta-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado.

III. Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. Caso queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matricula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo acontecendo para participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do culto; (...)”

Todavia, aportou aos autos de Execução Penal, Oficio nº. 506/2018/CEME/SAAP/SEJUDH, oriundo da coordenadoria de monitoramento eletrônico, onde informa que agravante
“se encontram SEM COMUNICAÇÃO por violações causadas pelo monitorado, descumprindo as determinações judiciais.”
(sic – id. 220372698 – fls. 108).

Assim, ante o cometimento de falta grave no curso da execução, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT determinou a regressão de regime nos seguintes termos:

“(...)
Considerando que o condenado descumpriu todas as condições a ele impostas na decisão de mov. 1.1 (fls. 94/96) não apresentando justificativa plausível para tanto, posto ter asseverado expressamente que rompeu a tornozeleira e permaneceu por mais de 4 anos sem cumprir sua pena tendo somente sido encontrado porque foi vítima de crime, oportunidade que foi cumprido o mandado de prisão expedido nestes autos. Além disso, importante consignar que os atos pelos quais ele foi vítima não se confundem com o cumprimento do presente executivo. Portanto, nos termos do art., 118, I da LEP, torno definitiva a regressão cautelar para o regime fechado, conforme decisão de mov. 1.1 (fls. 119/121). (...).”
(Sic – id. 220372695).

Em sua defesa, o agravante pugnou pela reforma do referido
decisum
, vez que
“
devido a doença de alcoolismo e a compulsão pelo uso de drogas... acabou por ter sua tornozeleira retirada, deixando assim de estar monitorado”.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa, sendo imperioso reconhecer que a decisão invectivada fora prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

No presente caso, o agravado descumpriu as condições impostas na decisão de progressão de regime, conforme ofício da Central de Monitoramento Eletrônico, também delineada na decisão agravada, quais seja violação do monitoramento eletrônico, bem como o não comparecimento em juízo.

Assim, da leitura do texto legal acima reproduzidos, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do reeducando.”
(N.U 1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

A propósito, colaciono julgados deste sodalício:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE – FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”
(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi imposta pelo juízo das execuções penais ao reeducando em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao indeferir o pleito de reinserção do agravante ao regime semiaberto, tendo em vista que as atitudes deste demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Ademais, em que pese à defesa do agravante alegar que o descumprimento das condições do cumprimento de pena, foi “
devido a doença de alcoolismo e a compulsão pelo uso de drogas... acabou por ter sua tornozeleira retirada, deixando assim de estar monitorado”

Conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“
as condições de saúde e vulnerabilidade social narradas na peça recursal não foram devidamente comprovadas como obstáculos para o Agravante cumprir devidamente a sua pena, inclusive em regime fechado, vez que está sendo assistido por equipe médica e encaminhado pedido para cirurgia, conforme consta nos autos.
”.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024